Tribunal: TJMT
Processo: 1047391-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047391-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M. L. DE SOUZA NASCIMENTO - CNPJ: 08.009.389/0001-48 (AGRAVADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), EDMAR DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 593.450.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGALIDADE DO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade da certidão de dívida ativa n. 2023133951, por ter sido constituída com base em regime de estimativa simplificada do ICMS instituído por decreto, considerado inconstitucional pela ausência de lei formal.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (
i
) a defesa da legalidade da Resolução n. 07/2008-SARP supre a exigência de lei formal para instituição do regime de estimativa simplificada; e (
ii
) se a ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade.

III.

Razões de decidir:

3.

A decisão agravada reconheceu a ilegalidade da constituição do crédito tributário fundada em regime de estimativa simplificada do ICMS instituído exclusivamente por decreto estadual, sem amparo em lei específica, contrariando o princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

4.

O agravante, contudo, limitou-se a defender a validade da Resolução n. 07/2008-SARP, que trata de regime cautelar fiscal, sem enfrentar diretamente o fundamento da decisão agravada, que foi a ausência de lei formal para a instituição do regime de estimativa.

5.

A omissão recursal quanto à impugnação específica do fundamento central da decisão violou o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.016, II, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “
1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. A defesa de ato normativo diverso não supre a omissão quanto ao fundamento central da decisão agravada, relativo à ilegalidade do regime de estimativa simplificada instituído por decreto.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97, VI; CPC, art. 1.016, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1029218-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23/9/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1017602-75.2023.8.11.0041 proposta contra
M. L. DE SOUZA NASCIMENTO
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade da certidão de dívida ativa n. 2023133951, sob o fundamento de que fora constituída com base em regime de estimativa simplificada, extinguindo parcialmente a execução fiscal.

A parte agravante sustenta a inexistência de qualquer ilegalidade na constituição do crédito tributário referente ao ICMS sob o regime cautelar fiscal previsto na Resolução n. 07/2008-SARP, ao argumento de que referida norma não altera os critérios material, temporal, espacial, quantitativo ou pessoal da regra matriz de incidência tributária, razão pela qual o prazo para recolhimento do tributo não se insere no âmbito de incidência do princípio da reserva legal.

Defende, assim, a legitimidade da regulamentação promovida pela mencionada resolução editada pela SEFAZ, sob pena de ofensa ao art. 96 do CTN e a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso para que a exceção de pré-executividade seja rejeitada.

M. L. de Souza Nascimento apresentou contrarrazões ao recurso, alegando que a decisão agravada em nenhum momento se fundamentou ou fez menção à Resolução n. 07/2008-SARP, sendo certo que a nulidade reconhecida decorreu exclusivamente da inconstitucionalidade do regime de estimativa simplificada utilizado na constituição dos lançamentos tributários, de modo que o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 338813856).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso

contra
M. L. de Souza Nascimento
,
visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado nas certidões de dívida ativa n. 2020746598, 20181112788, 20191627471 e 202313395, oriundos da ausência de recolhimento da TACIN e ICMS –
Resolução n. 07/2008-SARP c/c Decreto n. 2.686/2010, bem como de infração pela entrega em atraso da escrituração fiscal digital (Primeira Instância, Id. 117889219 até 117889222).

M. L. de Souza Nascimento opôs exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese: (
i
) que os créditos consubstanciados na certidão de dívida ativa n. 2023133951 foram constituídos com base no regime de ICMS por Estimativa Simplificada e seus desdobramentos; (
ii
) que os respectivos débitos foram formalizados por meio dos Termos de Apreensão e Depósito juntados aos autos; e (
iii
) que referido regime de constituição do crédito tributário padece de inconstitucionalidade, razão pela qual requer o reconhecimento da inexigibilidade da referida CDA (Primeira Instância, Id. 137107395).

O Juízo
a quo

acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade da certidão de dívida ativa n. 2023133951, sob o fundamento de que fora constituída com base na cobrança ilegal do
ICMS apurado sob o regime de estimativa simplificada (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 211989666).

2.

Da violação ao princípio da dialeticidade:

Com efeito, verifica-se dos autos da execução fiscal que a decisão agravada, ao acolher a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade da certidão de dívida ativa n. 2023133951,
fundamentou-se exclusivamente na alegada ilegalidade do ICMS apurado sob o regime de estimativa simplificada
, sob o argumento de que referido regime foi instituído por meio do Decreto n. 2.686/2010, quando, na verdade, deveria ter sido instituído por lei formal, conforme exigem os artigos 150, incisos I e II, e 146-A da Constituição Federal.

Ocorre que o Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, limitou-se a argumentar, exclusivamente, sobre a inexistência de qualquer ilegalidade na constituição do crédito tributário referente ao ICMS sob o regime cautelar fiscal previsto na Resolução n. 07/2008-SARP, sem, contudo, enfrentar o fundamento central da decisão agravada, que reconheceu a inconstitucionalidade do regime de estimativa simplificada, instituído por Decreto (n. 2.686/2010), em afronta ao princípio da legalidade tributária.

Dessa forma,
evidencia-se a ausência de impugnação específica ao fundamento adotado pelo juízo de origem
, qual seja, a inconstitucionalidade da constituição do crédito tributário com base em regime de estimativa simplificada instituído por meio de decreto, e não por lei formal, como exige a Constituição Federal.

Ressalte-se que a Resolução n. 07/2008-SARP e o Decreto n. 2.686/2010 não se confundem: enquanto a Resolução disciplina hipóteses de aplicação de regime cautelar fiscal de natureza administrativa, voltado à fiscalização e controle de contribuintes em situações de risco fiscal, o Decreto trata da instituição do regime de apuração do ICMS por estimativa simplificada, impactando diretamente na quantificação da obrigação tributária.

São, portanto, atos normativos autônomos, com finalidades distintas, de modo que a defesa da legalidade da Resolução não supre nem elide o vício apontado na decisão agravada quanto à inobservância do princípio da reserva legal na instituição do regime de estimativa por meio de decreto.

Nessa perspectiva, o recurso de agravo de instrumento
não observa o princípio da dialeticidade recursal
, previsto no art. 1.016, II, do CPC, que impõe ao recorrente o dever de impugnar
especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a
ausência de impugnação específica
impede o conhecimento do recurso, por se tratar de vício formal que compromete sua admissibilidade:

[...]
3. O conhecimento do agravo pressupõe observância ao princípio da
dialeticidade
, nos termos do art. 1.010, II, do CPC, sendo imprescindível a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

[...]

Tese de julgamento:
“
1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da
dialeticidade
e não deve ser conhecido.
[...]”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1029218-05.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 23/9/2025
).

Em conclusão, como o agravante não impugnou especificamente o fundamento central da decisão agravada – a inconstitucionalidade do regime de estimativa simplificada instituído por decreto – e limitou-se a defender a legalidade de ato normativo diverso (Resolução n. 07/2008-SARP), restou configurada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual o recurso não merece provimento.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026